Tribunal: TJDFT
Processo: 0703083-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703083-47.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL, FEDERACAO NACIONAL DE ASSOC ATLETICAS BCO DO BRASIL APELADO: BERENICE DE SOUSA OTERO D E C I S Ã O Pleiteia a autora/apelada o reconhecimento do descumprimento da antecipação dos efeitos da tutela, bem como a majoração das astreintes fixadas. Razão não lhe assiste. Em análise da documentação acostada, observa-se o lançamento incorreto de valores no sistema bancário, porém, tal fato, por si só, não tem o condão de acarretar o descumprimento da decisão judicial. Registre-se que a instituição bancária efetuou a retificação do valor das parcelas antes de realizar o débito na conta-corrente da autora/apelada, assim, ausente o prejuízo. Desse modo, INDEFIRO o pedido. Aguarde-se o julgamento do recurso. I. Brasília, 10 de junho de 2020. Desembargador Eustáquio de Castro Relator